Tribunal: TJBA
Processo: 0001050-57.2012.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001050-57.2012.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, TICIANNE LEFUNDES SOUZA

APELADO: SAMUEL LOPES MASCARENHAS NETO e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON CARLOS MOREIRA DE JESUS

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 922, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo firmado entre as partes (ID 79364965) e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O apelante pleiteia a anulação da sentença, sustentando que o acordo não foi cumprido pelo recorrido e que o processo deveria prosseguir.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a anulação da sentença homologatória, sob a alegação de descumprimento do acordo, ou se a via adequada é o cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir
3. O acordo homologado judicialmente em processo de conhecimento forma título executivo judicial, autorizando a extinção do feito, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).
4. A alegação de inadimplemento deve ser arguida na fase de cumprimento de sentença, sendo inadequada a impugnação por meio de apelação.
5. O art. 922, do CPC, que trata da suspensão em processos de execução, é inaplicável à hipótese.
6. A jurisprudência dos Tribunais confirma que a extinção do processo por sentença homologatória é válida, devendo eventual descumprimento ser tratado por execução ou cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O acordo homologado em processo de conhecimento justifica a extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do CPC, sendo inaplicável a suspensão prevista no art. 922, do CPC, que se restringe aos processos de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b"; 513; 523; 922.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002803-27.2023.8.26.0100, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma IV – Direito Privado 2, j. 04.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0001050-57.2012.8.05.0218
, em que figuram como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e como apelados
SAMUEL LOPES MASCARENHAS NETO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator